Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704101-13.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão executiva contra o ente público observa prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 1o do Decreto n. 20.910/32) e se sujeita à incidência de causa interruptiva, ocasião em que a contagem do prazo é reiniciada pela metade (artigos 8o e 9o do Decreto n. 20.910/32). 2. A ação de conhecimento que reconheceu o direito de adicional noturno aos auxiliares de educação transitou em julgado em 16/11/2012. O sindicato ajuizou a execução coletiva da obrigação de pagar em 13/07/2015, ocorrendo a interrupção da prescrição executiva. Considerado o decurso de mais da metade do prazo prescricional antes de interrompida a prescrição, a retomada da contagem do prazo pela metade a partir do ato interruptivo não reduz o prazo prescricional para aquém de 5 (cinco) anos, restando observado o enunciado da súmula 383/STF. Precedentes. 3. O requerimento e aguardo das fichas financeiras, formulado em 28/02/2013 nos autos da ação de conhecimento não interrompe e nem suspende o prazo prescricional para a execução da obrigação de pagar, não se aplicando o Tema 880/STJ, pois não houve demora na entrega da documentação requerida ao ente público que inviabilizasse o ajuizamento da execução em tempo e modo oportunos. 4. O cumprimento individual de sentença foi promovido de modo direto, sem necessidade de prévia fase de liquidação propriamente dita, razão pela qual, ausente a fase de liquidação como desdobramento da fase de conhecimento, não se faz admissível a devolução do prazo prescricional integral de 5 (cinco) anos. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, afastando o advento da prescrição da pretensão executiva. Aduz que, somente após efetivada a liquidação da sentença, poderá falar-se em inércia do credor em propor a execução. Ressalta que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Assevera que a prescrição da pretensão executória é afastada quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; b) artigos 202 do Código Civil, e 8o, do Decreto 20.910/1932, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/02/2013, que consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção no momento em que foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. Defende ser necessária a aplicação do Tema 880/STJ. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Em contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro RicardoVillas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32 e 202 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Dito isso, importa identificar que a ação de conhecimento transitou em julgado em 16/11/2012. Na data de 13/07/2015, isto é, cerca de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, ou seja, depois de transcorrido mais de metade do prazo prescricional, o sindicato ajuizou a execução coletiva da obrigação de pagar quantia certa, ocorrendo a interrupção da prescrição executiva. Nesse ponto, não subsiste a tese recursal de início da fase de execução e consequente interrupção da prescrição da pretensão executiva na data de “28.02.2013 mediante requerimento para apresentação dos documentos necessários, ou seja, 3 meses e 12 dias após a concretização do título executivo”. Com efeito, o requerimento e aguardo das fichas financeiras, formulado em 28/02/2013 nos autos da ação de conhecimento (ID 55426517) não interrompe e nem suspende o prazo prescricional para a execução da obrigação de pagar. Inclusive, nesse aspecto sobreleva não se aplicar in casu a modulação do Tema 880/STJ, pois não houve demora na entrega da documentação requerida ao ente público que inviabilizasse o ajuizamento da execução em tempo e modo oportunos. Nesse contexto, considerado o decurso de mais da metade do prazo prescricional antes de interrompida a prescrição, conclui-se que a retomada da contagem do prazo pela metade a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução não reduz o prazo prescricional para aquém de 5 (cinco) anos, restando observado o enunciado da súmula 383/STF, que assim dispõe: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” (Súmula 383/STF) Assim, a interrupção da prescrição ocorreu apenas quando deflagrada a execução coletiva em 13/07/2015 (ID 55426519), cujo último ato se deu em 08/10/2019 com o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0031604-31.2015.8.07.0018 que declarou a ausência de liquidez do título e extinguiu a execução sem resolução do mérito, projetando o termo final da prescrição para 09/04/2022. Por conseguinte, impõe-se reconhecer ter-se consumado a prescrição da pretensão executiva no presente cumprimento individual de sentença promovido em 19/09/2023. No mais, contrário à argumentação recursal, o decisum proferido nos embargos à execução n. 0031604-31.2015.8.07.0018 não estabelece a necessidade de prévia liquidação propriamente dita, nos termos do art. 509 e seguintes do atual Código de Processo Civil. De fato, verifica-se que a ausência de liquidez do título foi assentada em face da típica sentença genérica no caso de direitos individuais homogêneos, sobretudo porque movido o cumprimento coletivo de sentença em favor de 1745 (mil setecentos e quarenta e cinco) servidores substituídos, inviabilizando a aferição da conformidade dos cálculos das planilhas em face do título judicial (IDs 55426521 55426523). Tanto é assim que o cumprimento individual de sentença foi promovido de modo direito, sem anterior propositura da liquidação de sentença, razão pela qual, ausente a fase de liquidação como desdobramento da fase de conhecimento, não se faz admissível a devolução do prazo prescricional integral de 5 (cinco) anos. (ID 57502423). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023